Tribunal: TJBA
Processo: 8046928-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046928-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAILSON DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: ADRIANA LEITE DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR QUE COMPARTILHOU SEUS DADOS PESSOAIS COM PARENTE DE SUA CONFIANÇA QUE O AUXILIOU NA REALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS QUE INDICAM A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046928-81.2025.8.05.0000, em que é agravante
JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA
e em que é agravada a
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça